Tribunal: TJDFT
Processo: 0701936-63.2018.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS RECEBIDAS EM GARANTIA DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. VINCULAÇÃO À RELAÇÃO ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. COAÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. ENVIO DE BOLETOS PARA PAGAMENTO. VIOLAÇÃO AO COMPORTAMENTO POSITIVO DE INFORMAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Ação Monitória é espécie de tutela diferenciada, com natureza de procedimento cognitivo sumário, destinada a facilitar a obtenção de título executivo pelo credor, quando munido de prova escrita representativa do crédito, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil. Sua admissibilidade, portanto, está condicionada à existência de prova escrita, sem eficácia de título executivo, de obrigações de pagar quantia em dinheiro, entregar coisa fungível ou infungível, bem móvel ou imóvel e de obrigações de fazer ou de não fazer.
2. De acordo com Princípio da Autonomia, o título de crédito configura documento constitutivo de direito novo, originário e desvinculado da relação que lhe deu origem. As relações jurídicas representadas num determinado título de crédito são autônomas e independentes entre si, razão pela qual o vício que atinge uma delas, não contamina as demais.
3. Na espécie, as notas promissórias não foram emitidas como título cambiário autônomo, mas como garantia do contrato celebrado pelas partes, situação que, aliada à falta de circulação das cártulas, relativiza as características da autonomia e da abstração, permitindo a discussão da causa debendi oposta como defesa.
4. À míngua da comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consubstanciado na coação da apelante, não se pode falar em nulidade do contrato por vício de consentimento.
5. O Princípio da Informação outorga à empresa contratada o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços fornecidos e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha.
6. No campo dos contratos de consumo, a violação do comportamento positivo de informar, qualificada pela frustração da expectativa associada ao déficit de informação, infringe não apenas o Princípio da Transparência, mas também o da Boa-fé Objetiva e da Confiança.
7. A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo ou culpa grave e o prejuízo para a outra parte. Precedente.
8. Recurso conhecido e não provido.